Tribunal: STF
Processo: RE 607159
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Zardo Solados e Componentes para Calçados Ltda contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. REMESSA OFICIAL. ART. 475, § 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135 DO CTN. ART. 13 DA LEI 8620/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. CONFISCO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO COM JUROS. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSTO DESTINADO AO INCRA. NÃO RECEPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC E SEBRAE. TJLP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Embora publicada a sentença posteriormente à vigência da lei n. 10.352/01, que acrescentou o § 2º ao art. 475 do CPC, o direito controvertido é de valor superior a 60 salários mínimos, aplicando-se o reexame necessário. 2. Correta a decisão que indeferiu a realização de prova pericial, porquanto a prova documental carreada aos autos era suficiente para o esclarecimento da questão. 3. Tendo a juíza de origem intimado os Embargantes da decisão que julgou prejudicado o pedido de conexão, sem que tenha sido interposto qualquer recurso, não cabe a rediscussão da matéria em sede de apelo, em face da preclusão. 4. Somente se admite o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando há comprovação de que este agiu com excesso de mandato ou infringência à lei ou estatuto, não decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de tributos, como no caso dos autos. 5. O Plenário desta Corte declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei nº 8620/93 na parte em que estabelece: ‘e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada’ por invadir área reservada à lei complementar, vulnerando, dessa forma, o art. 146, III, b, da Constituição Federal. 6. Indicando o título executivo que o débito foi constituído por NFLD, não há como acolher a alegação de inexistência de processo administrativo. 7. Presentes os requisitos legais e indicada a legislação pertinente a cada acréscimo, não há falar em nulidade do título executivo. 8. A presunção de liquidez e certeza da CDA apenas pode ser elidida mediante apresentação de provas inequívocas. 9. Para a configuração da denúncia espontânea não basta a confissão do débito, sendo necessário o seu pagamento. 10. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei, quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória. No caso, a multa aplicada no percentual de 80% não tem caráter confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora. 11. Consoante Súmula 209 do TFR, é possível a cumulação da multa e juros de mora. 12. A taxa SELIC possui base legal determinando sua incidência no campo tributário (Leis nº 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), sustentada pela possibilidade aberta pelo § 1.º do art. 161 do CTN. 13. ‘A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.’ (Súmula 648 do STF). 14. Embora a exação destinada ao INCRA, à alíquota de 0,2% sobre a folha de salários, tivesse a finalidade de financiar a prestação de serviços sociais no meio rural, com a longa série de alterações legislativas que se seguiu, perdeu o desiderato inicial de cunho social. Adquiriu, em conseqüência, natureza de imposto, cuja destinação específica, vedada pela constituição pretérita e atual, retirou-lhe a exigibilidade. Não encontrou guarida na CF/69. Recriado pela Lei Complementar n.º 11/71, não foi recepcionado pela CF/88, por afronta ao disposto no inciso IV do art. 167. 15. Os empregadores, independentemente da atividade desenvolvida, estão sujeitos às contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 16. O adicional destinado ao SEBRAE (Lei nº 8.029/90, na redação dada pela Lei nº 8.154/90) constitui simples majoração das alíquotas previstas no DL nº 2.318/86 (SENAI, SENAC, SESI e SESC). Logo, deve ser recolhido pelos sujeitos passivos que também contribuem para as entidades referidas no Decreto-Lei nº 2.318/86 (SESI, SENAI, SESC e SENAC). 17. Incabível a aplicação dos juros correspondentes à variação da TJLP, pois o débito não foi incluído no REFIS, nem é possível a incidência do art. 112 , II, do CTN, visto que não há dúvida no presente caso, nem do art. 108 do CTN, pois há disposição expressa. 18. Considerando a sucumbência recíproca em partes iguais, fica determinada a compensação dos honorários advocatícios e das custas.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 146; 149; 150, IV; 192; e 195, I, todos da Constituição. Sustenta, em síntese:
    (i) a necessidade de processo administrativo para a aplicação de multa e juros, sob pena de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição;
    (ii) que a multa imposta acima do percentual de 20% possui efeito confiscatório;
    (iii) a necessidade de edição de lei complementar para introdução da taxa SELIC no Sistema Monetário Nacional; e
    (iv) a inconstitucionalidade da Contribuição para o SEBRAE, cuja base de cálculo (folha de salários das empresas) já sofre a incidência de outro tributo, previsto no art. 195, I, da CF/1988, resultando em bitributação, e também por inobservância da reserva de lei complementar para sua instituição.
    Em 05 de fevereiro de 2015 determinei as seguintes providências: (i) o sobrestamento dos autos até o julgamento do RE 630.898, Rel. Min. Dias Toffoli; (ii) a expedição de ofício à 1ª Vara Judicial da Comarca de Campo Bom-RS, a fim de que fosse promovida a exclusão de Zenilda Maria Luvison Zardo e Moacir César Zardo dos registros informatizados da Justiça estadual do Rio Grande do Sul, com referência ao processo n. 087/1.02.0004302-7, em face à orientação do Supremo Tribunal Federal preconizada no RE 562.276-RG – Tema 13, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº 8.620/1993, na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 
    Decido:
    O recurso extraordinário sob exame não deve ser provido. 
    Em primeiro lugar, o Tribunal de origem, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, assentou que a Certidão da Dívida Ativa informa que “o débito foi constituído por Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, apontando o número do processo administrativo”. Divergir da referida conclusão implica revolver as premissas fáticas do processo, o que não se admite em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF, cuja redação é a seguinte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Acresce que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).
    Em segundo lugar, cumpre ressaltar, o TRF/4ª Região não reconheceu o caráter confiscatório das multas aplicadas nas CDA’s, por entender que não foi ultrapassado o percentual de 80%. A jurisprudência desta Corte, por seu turno, orienta no sentido de que as multas punitivas que não extrapolem 100% do valor devido não ofendem o art. 150, IV, da Constituição. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 905.685-AgR-Segundo, sob minha relatoria, Primeira Turma; ARE 1.126.292-AgR-Segundo, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma; ARE 1.073.192-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
    Em terceiro lugar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o mérito do RE 582.461-RG, submetido à sistemática da repercussão geral concluiu pela legitimidade da taxa Selic como parâmetro adequado para a correção de débitos tributários. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do julgado (Tema 214):
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
    2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.
    (...)”
    Por último, o Pleno desta Corte já fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da Contribuição para o SEBRAE. Veja-se, a propósito, a ementa do RE 635.682-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 227):
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” 
    Diante do exposto, afasto o sobrestamento e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário de Zardo Solados e Componentes para Calçados Ltda. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator